Tribunal: STF
Processo: RE 376846
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-09-24
Data de publicação: 2003-09-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS: REAJUSTE: 1997,
 1999, 2000 e 2001. Lei 9.711/98, arts. 12 e 13; Lei 9.971/2000, §§
2º e 3º do art. 4º; Med. Prov. 2.187-13, de 24.8.01, art. 1º;
Decreto 3.826, de 31.5.01, art. 1º. C.F., art. 201, § 4º.
I.-
Índices adotados para reajustamento dos benefícios: Lei 9.711/98,
artigos 12 e 13; Lei 9.971/2000, §§ 2º e 3º do art. 4º; Med. Prov.
2.187-13, de 24.8.01, art. 1º; Decreto 3.826/01, art. 1º:
inocorrência de inconstitucionalidade.
II.- A presunção de
constitucionalidade da legislação infraconstitucional realizadora do
 reajuste previsto no art. 201, § 4º, C.F., somente pode ser elidida
 mediante demonstração da impropriedade do percentual adotado para o
 reajuste. Os percentuais adotados excederam os índices do INPC ou
destes ficaram abaixo, num dos exercícios, em percentual desprezível
 e explicável, certo que o INPC é o índice mais adequado para o
reajuste dos benefícios, já que o IGP-DI melhor serve para preços no
 atacado, porque retrata, basicamente, a variação de preços do setor
 empresarial brasileiro.
III.- R.E. conhecido e provido.